Tribunal: TJDFT
Processo: 0022283-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração ocorre quando inconciliáveis as proposições do próprio julgado, ou seja, uma contradição interna, e não aquela possivelmente existente entre a decisão e o entendimento de qualquer das partes.
2. Os embargos de declaração não podem ser manejados com o propósito de reexame do apelo.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.